Tribunal: TJSP
Processo: 0002824-03.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Defensor dativo – Defensor dativo – Prazo em dobro – Ausência de data em que foi protocolizado o recurso – Tempestividade reconhecida – Princípio constitucional que assegura o duplo grau de jurisdição – Recurso da corré conhecido;
Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão contra mãe – Palavra da vítima – Legítima defesa não comprovada – Prova segura – Condenação

Ementa:
Apelação – Defensor dativo – Defensor dativo – Prazo em dobro – Ausência de data em que foi protocolizado o recurso – Tempestividade reconhecida – Princípio constitucional que assegura o duplo grau de jurisdição – Recurso da corré conhecido;
Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão contra mãe – Palavra da vítima – Legítima defesa não comprovada – Prova segura – Condenação mantida;
Violência doméstica – Ameaça – Promessa de matar a sogra – Palavras da ofendida incriminando a ré – Dolo comprovado – Condenação mantida;
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Regime aberto para corréu – Possibilidade – Afastamento do sursis – Cabimento – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
Registro: 2020.0000292040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002824-03.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que são apelantes SILVIA
CRISTINA ASSIS e UALLANS PELISSON DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir a pena de Uallans Pellison dos Santos para 3
meses de detenção em regime aberto e revogar o sursis deferido para ambos os
acusados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
Apelação – Defensor dativo – Defensor dativo –
Prazo em dobro – Ausência de data em que foi
protocolizado
o
recurso
–
Tempestividade
reconhecida
–
Princípio
constitucional
que
assegura o duplo grau de jurisdição – Recurso da
corré conhecido;
Violência doméstica – Lesão corporal – Agressão
contra mãe – Palavra da vítima – Legítima defesa
não comprovada – Prova segura – Condenação
mantida;
Violência doméstica – Ameaça – Promessa de
matar a sogra – Palavras da ofendida incriminando
a ré – Dolo comprovado – Condenação mantida;
Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça –
Regime aberto para corréu – Possibilidade –
Afastamento do sursis – Cabimento – Recursos
providos em parte.
Vistos.
UALLANS PELLISON DOS SANTOS e SILVIA
CRISTINA ASSIS, qualificados nos autos, foram denunciados, processados
e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Eduardo Luiz de Abreu Costa, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia.
O corréu Uallans foi condenado como incursos no
art. 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 meses e 15 dias
de detenção em regime semiaberto, e a corré Silvia como incursa no art. 147,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
caput, do Código Penal, à pena de 1 mês de detenção em regime aberto,
concedidos a ambos o sursis pelo prazo de 2 anos, com condições (fls.
146/155).
Isso porque, no dia 22 de abril de 2017, por volta
das 13h15min, na Rua Agenor Storti, no 280, Bairro Harmonia, na cidade de
Olímpia 17, o corréu Uallans, agindo no contexto de violência doméstica e
familiar contra mulher, ofendeu a integridade física de sua mãe Maria
Aparecida Pelisson, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Além disso, nas mesmas condições de tempo e
lugar, a corré Silvia ameaçou sua sogra Maria Aparecida Pelisson,
prometendo-lhe causar mal injusto e grave.
Inconformados recorrem os réus condenados,
buscando a reversão do julgado para absolvição, na medida em que Uallans
agiu em legítima defesa, enquanto Silvia não teve intenção de ameaçar a
vítima. Subsidiariamente, a corré pede a suspensão do sursis (fls. 161/168 e
181/188).
Recebido apenas o recurso do corréu Uallans, pois o
Magistrado considerou intempestivas as razões da corré Silvia (fls. 192/193),
vieram aos autos as contrarrazões (fls. 202/205).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento dos recursos (fls. 213/217).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos por Uallans
Pelisson dos Santos e Silvia Cristina Assis contra a r. sentença de fls.
146/155, que julgou procedente a ação penal e condenou o primeiro, por

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
infração ao art. 129, §9o, do Código Penal e a segunda por infração ao art.
147, caput, do Código Penal.
Inicialmente, é caso de conhecer o recurso da corré
Silvia.
De fato, o advogado da acusada foi intimado
pessoalmente da sentença em 08/08/2019 (fls. 180). A petição de apelação,
embora indique no final a data de 16 de setembro de 2019 (fls. 182), não
apresenta data em que foi protocolizada em cartório, de sorte que,
considerando que o Defensor é dativo – e seu prazo deve ser contado em
dobro – deve ser havido como tempestivo.
Não bastasse isso, a Constituição Federal assegura o
duplo grau de jurisdição, razão pela qual, havendo dúvida razoável a
propósito da tempestividade do recurso, a melhor solução há de ser o
conhecimento do inconformismo da corré.
Isto considerado, a absolvição dos acusados era
mesmo impossível.
A materialidade do crime de lesão corporal está
comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 77 – elaborado a
partir de relatório de atendimento médico de fls. 7 – que constatou as lesões
corporais de natureza leve suportadas pela vítima, enquanto a autoria acabou
demonstrada pela prova colhida nos autos.
De fato, o acusado admitiu para o delegado que teve
uma discussão acalorada com sua mãe Maria Aparecida Pelisson, ocasião em
que pulou o muro da casa, momento que que a vítima investiu contra ele
desferindo tapas e arranhões. Assim, puxou os cabelos da ofendida e a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
empurrou, mas apenas para se defender (fls. 19).
Entretanto, já naquela oportunidade foi incriminado
pela vítima, que esclareceu que seu filho e sua nora – a corré Silvia Cristina
Assis – residem ao lado de sua casa. No dia dos fatos, teve uma discussão
coma corré e seu filho pulou o muro de sua residência, invadiu sua casa e a
agrediu com puxões de cabelo e pontapés que atingiram seu braços, abdômen
e rosto. Acrescentou que as agressões continuaram até que o réu foi contido
por seu enteado Richard Natan Assis Ferreira (fls. 9).
Esta testemunha confirmou que pulou o muro da
casa e encontrou seu padrasto discutindo com a ofendida verbalmente (fls.
24), mas como essas declarações contrariam até mesmo a versão trazida pelo
próprio réu, o certo é que os elementos trazidos com o inquérito já conferiam
razoável certeza a propósito da procedência da acusação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
apelante reafirmou que sua amásia discutiu com sua mãe, que passou a
ofendê-lo, razão pela qual iniciou uma discussão com a vítima. Admitiu que
pulou o muro da casa da ofendida e como ela tentou agredi-lo segurou seus
cabelos e a empurrou, ocasião em que ela caiu no chão (arquivo digital no
SAJ – fls. 128).
Acontece que essa versão foi desmentida pela
ofendida, apesar dela manifestar intenção de encerrar o processo, uma vez
estava com doença grave e buscava retomar o bom convívio com o filho.
É que a vítima trouxe declarações semelhantes
àquelas prestadas na fase policial e confirmou a realidade das agressões,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
quando o acusado puxou seus cabelos e a chutou depois que caiu no chão
(arquivo digital no SAJ – fls. 128).
Vale dizer, se há prova da materialidade da lesão
corporal e os elementos trazidos aos autos indicam que partiu do acusado a
agressão, não há falar em falta de provas, principalmente porque nos crimes
de violência doméstica normalmente não existem testemunhas presenciais,
observando que a testemunha Richard voltou a contrariar as palavras do
próprio apelante que, repita-se, admitiu que puxou os cabelos da vítima e a
empurrou (arquivo digital no SAJ – fls. 128).
Por aqui, nem mesmo a legítima defesa invocada
pelo réu ficou demonstrada. Afinal, nada indica que a vítima tivesse investido
contra ele, ao contrário, os elementos trazidos com o inquérito e reproduzidos
em juízo evidenciaram que ele estava alterado em decorrência da discussão
havida entre ela e sua amásia, tanto que pulou muro que separava sua casa da
residência de sua mãe e a atacou causando nela lesões corporais de natureza
leve.
Correta, então, sua condenação pelo crime de lesões
corporais.
Mas, por outro lado, também a acusada Silvia foi
bem condenada pelas ameaças contra a vítima.
Ao ser interrogada em juízo, sob as garantias do
contraditório, Silvia confessou que disse que iria bater na vítima, mas afirmou
que tudo aconteceu durante uma discussão e só agiu assim porque também foi
ameaçada pela ofendida (arquivo digital no SAJ – fls. 128).
A confissão da ré foi confirmada pelas declarações

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
da vítima, que estava em sua casa quando Silvia a chamou no portão e a
ameaçou de morte (arquivo digital no SAJ – fls. 128).
Diante desse quadro, impossível falar em falta de
provas, inclusive porque o fato de a ameaça ter acontecido durante discussão
não afasta o dolo ou a consciência da ilicitude da conduta, principalmente em
se tratando de questões envolvendo briga de família.
Afinal, é justamente no momento de ira, onde o
agente está alterado, que as ameaças se tornam mais sérias e causam maior
temor às vítimas, normalmente em situação de desvantagem em relação ao
seu agressor, como no caso, em que a ofendida é pessoa bem mais velha que
a acusada.
Nem se diga que o testemunho da testemunha
Richard tem valor, quando negou que sua mãe tivesse ameaçado a vítima
(arquivo digital no SAJ – fls. 128), pois, além de ser pessoa suspeita, já que
ligado afetivamente à corré, suas palavras contrariaram, como já se disse,
aquilo que os demais afirmaram, quando negou que o corréu teve contato
físico com a mãe.
Corretas, repita-se, as condenações, pois nenhuma
prova da inocência dos réus foi produzida, restando a análise das penas.
Nesse mister, a pena base da corré Silvia foi
estabelecida no mínimo legal e assim permaneceu, pois a atenuante da
confissão que não poderia trazê-la abaixo desse patamar (Súmula no 231, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Para o corréu Uallans foi elevada porque entrou
clandestina na casa de sua mãe (pulou o muro), mas nada indica que essa

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002824-03.2017.8.26.0400 - Olímpia
Apelantes: Silvia Cristina Assis e Uallans Pelisson dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17352
conduta torna mais intenso o dolo, ou desfavoráveis as circunstâncias
judiciais, de maneira que fica reduzida para o mínimo.
No mais, foi estabelecido o regime aberto para Silva,
mas como o corréu também é primário e a pena inferior a 4 anos, possível
esse benefício também para ele.
Por fim, tem razão a Defesa da corré Silvia quando
pede o afastamento do sursis, já que em face da quantidade da pena – 1 mês
de detenção em regime aberto – o benefício se mostrou prejudicial à ré.
É que o prazo da suspensão da pena é de 2 anos,
mediante condições, enquanto a pena no regime aberto poderá ser cumprida
em tempo muito menor, certamente em prisão domiciliar, o que estende ao
corréu Uallans que se encontra em situação semelhante.
Em suma, o provimento parcial dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir a pena de Uallans
Pellison dos Santos para 3 meses de detenção em regime aberto e revogar
o sursis deferido para ambos os acusados.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR